Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-30.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PEDIDO PARA O CUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATADOS. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA DESÍDIA DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REALIZAR PAGAMENTO COMPLEMENTAR FACE AS DESPESAS EXTRAS PROVENIENTES DA INÉRCIA NO RETORNO DO PACIENTE. NEGATIVA EM PROMOVER O PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR. FORNECEDOR DESOBRIGADO DE PRESTAR O SERVIÇO. PEDIDO RECURSAL RELATIVO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial que objetivava a condenação da parte ré a concluir o serviço prestado relativo a confecção e instalação do bloco dentário em favor do segundo autor. Em seu recurso, relatam que foi efetuado o pagamento total de R$ 1.700,00 pelo serviço a ser prestado, que teve início no mês de janeiro de 2019. Contudo, o paciente esclarece que não foi possível comparecer no consultório no mês de março, sendo que as diversas tentativas de retorno no mês de abril foram infrutíferas, face a ausência de vagas. Assim, no momento do novo atendimento, em 06/05/2019, foi informado que seria necessário promover um novo pagamento pelo tratamento, que já havia sido adimplido. Desse modo, alega que não ocorreu a prestação do serviço contratado, bem como pleiteia a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante o pedido formulado de gratuidade de justiça (ID 23332924). As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Na situação dos autos deve-se apurar se apurar se houve falha na prestação do serviço contratado ou eventual abusividade na cobrança complementar efetuada.
V. Trata-se de procedimento odontológico quitado pela primeira autora, no valor de R$ 1.700,00, em favor do seu filho, segundo autor (na época com idade inferior a 18 anos), com o objetivo de tratamento de canal com lesão de um dente, com aumento de coroa clínico por meio de fechamento de bloco. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2019 foram realizados quatro atendimentos, com procedimentos como obturação, selamento provisório, aumento de coroa clínica do dente, e outros (ID 23332814, pág. 2 e ID 23332842). Ainda, esclarece a parte ré que no atendimento efetuado no dia 26/02/2019 foi determinado o retorno do paciente no prazo de 7 a 10 dias (conforme ID 23332839, pág. 2 e ID 23332844 – que foi disponibilizado para o paciente), o que era necessário para a remoção da sutura, e que não foi refutado pelos autores (que, pelo contrário, reconhecem na réplica que tinham “pleno conhecimento da necessidade e urgência de atendimento – ID 23332916, pág. 3). Todavia, o paciente somente retornou no dia 06/05/2019, ou seja, após 69 dias. Assim, a ré elucidou que diante do longo período em que o paciente manteve em sua boca os pontos da sutura ocorreram inflamações, inclusive com inchaço na gengiva. Em consequência, a parte ré alega que foi informado que seria necessário repetir o procedimento anterior (no valor de R$ 200,00), bem como que diante dos desdobramentos da inflamação também haveria a necessidade de alterar o procedimento contratado relativo ao “bloco” para o “pino e coroa”, que custava R$ 380,00 a mais do que o bloco contratado, sendo o pagamento complementar recusado pelos autores, impossibilitando a conclusão do tratamento.
VI. No caso, o paciente reconhece na sua inicial que não retornou ao consultório no mês de março. Lado outro, alega que promoveu diversas tentativas de agendar atendimento no mês de abril, todas infrutíferas. Entretanto, os autores não se desincumbiram do ônus de apresentar elementos a comprovar a alegada negativa na tentativa de agendamento de consultas. Ainda que se trate de relação de consumo, não se pode exigir que a parte ré apresente prova de fato inexistente, sob pena de que lhe seja exigida a denominada “prova diabólica”. Ademais, do próprio relato na inicial já é possível constatar que o paciente não cumpriu a sua obrigação de retornar dentro de até 10 dias da consulta anterior, visto reconhecer que não foi possível comparecer no consultório no mês de março de 2019.
VII. Portanto, constata-se que não existiu qualquer falha no serviço prestado, tampouco abusividade na exigência do pagamento de valores complementares. Isso porque a impossibilidade na execução do tratamento adquirido decorreu da desídia do paciente, que não retornou para a consulta dentro do período exigido, mantendo a boca suturada por longo período. Assim, a sua inércia acarretou um ônus complementar para a conclusão do tratamento que não pode ser exigido da parte ré sem a contraprestação financeira, uma vez que precisaria repetir uma parte do tratamento anterior já realizado, além de promover a alteração no tratamento final adquirido.
VIII. Assim, mostra-se adequada a exigência da parte ré ao adimplemento dos valores complementares (R$ 580,00) para permitir a continuidade do tratamento. Todavia, face a negativa do seu pagamento pela parte autora, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que a parte ré fosse condenada a concluir o serviço contratado.
IX. Não se admite a formulação de novos pedidos em sede recursal. Desse modo, o recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido para condenação por danos morais, uma vez que ausente pleito inicial neste sentido.
X. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.